Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Inexiste vício de omissão quando os fatos trazidos foram analisados no julgamento e expostos de forma clara e coerente no aresto guerreado.
3. Embargos de declaração desprovidos.